Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-47.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001850-47.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIZ CINTRA SILVEIRA - CPF: 383.833.901-06 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001850-47.2018.8.11.0044

APELANTE: JOAO LUIZ CINTRA SILVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL -
ART. 28 DA LEI 10.931/2004
– AVAL – GARANTIA PESSOAL AUTÔNOMA – BENEFÍCIO DE ORDEM NÃO APLICÁVEL – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO -
DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA -

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
Cédula de Crédito Bancário é “
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o” (art. 28 da Lei 10.931/2004).

O aval consiste numa garantia pessoal em títulos de crédito, espécie de obrigação autônoma à qual não se aplica o benefício de ordem, relegado ao fiador (art. 827 do CC).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
REsp 1.061.530/RS
).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001850-47.2018.8.11.0044

APELANTE: JOAO LUIZ CINTRA SILVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que a apelada juntou na Execução Cédula de Crédito Bancário com valor originário de R$ 164.000,00 e vencimento para 08/11/2015, porém na Execução indicou a quantia de R$ 90.121,05 e anexou ficha gráfica com a evolução da dívida em R$ 160.648,52.

Alega que a apresentação de 03 valores diferentes o impediu de compreender a transação financeira, e, portanto, o título seria nulo, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

Argui que antes da expropriação dos bens do avalista deviam necessariamente ser esgotadas as possibilidades de localizar os do devedor principal.

Sustenta que nunca teve acesso à importância contida na cédula, pois na realidade houve novação sobre dívida preexistente, e que,
“Devido à boa fé, o devedor originário NOEL LUIZ DA SILVEIRA - AGROMATA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - na época, recorreu ao parcelamento da divida (novação) - junto a Cooperativa, que inclusive foi parcialmente paga conforme pode se verificar pela própria ficha Gráfica anexa aos autos, onde se verifica que os executados pagaram boa parte da divida - tendo em vista, o valor atribuído à execução R$ 90.161,05”
(id no 76541460 - Pág. 109).

Pugna pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, e afirma que se trata de contrato de adesão, com juros extorsivos, capitalizados.

Contrarrazões no id n. 76541460.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001850-47.2018.8.11.0044

APELANTE: JOAO LUIZ CINTRA SILVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o título é destituído de certeza, liquidez e exigibilidade, ante a inviabilidade de saber qual montante está sendo cobrado, pois na Execução consta como valor originário da Cédula de Crédito Bancário R$ 164.000,00, com vencimento para 08/11/2015, porém na Execução a importância é de R$ 90.121,05 e foi anexada ficha gráfica com a evolução da dívida em R$ 160.648,52.

O objetivo da Execução de Título Extrajudicial proposta é o recebimento do débito relativo à CCB n. B30631535-0, emitida no dia 18/11/2013 em R$ 164.000,00.

Ao contrário do que argui o apelante, em nenhum momento a apelada indicou na Execução três valores diversos. Na petição consta de forma clara que na época da propositura da lide, segundo o credor, seria R$ 90.121,05, informação corroborada pela ficha gráfica (id 76541458 - Pág. 60), que registra os pagamentos parciais realizados e a atualização da dívida.

E mais, cuida-se de Cédula de Crédito Bancário, “
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o” (art. 28 da Lei 10.931/2004).

O STJ já pacificou esse entendimento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.

1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.931/2004.
(...) 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1492696/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019).

No mais, o aval consiste numa garantia pessoal dada em títulos de crédito, espécie de obrigação autônoma à qual não se aplica o benefício de ordem, que é relegado ao fiador, nos termos do art. 827 do CC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES EM RELAÇÃO A DOIS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO AVALISTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM DE TITULARIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 899 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, n. 70083729582, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, julgado em 25-06-2020).

O apelante diz ainda que nunca teve acesso ao montante apontado na Cédula, pois na realidade houve uma novação sobre dívida preexistente, e, “
Devido à boa fé, o devedor originário NOEL LUIZ DA SILVEIRA - AGROMATA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - na época, recorreu ao parcelamento da divida (novação) - junto a Cooperativa, que inclusive foi parcialmente paga conforme pode se verificar pela própria ficha Gráfica anexa aos autos, onde se verifica que os executados pagaram boa parte da divida - tendo em vista, o valor atribuído à execução R$ 90.161,05”
. (id n. 76541460, pág. 109).

Todavia, não fez prova das suas argumentações. Não anexou e nem pediu a exibição do suposto contrato cuja dívida teria sido novada na Cédula objeto da Execução. Não há nenhum início de prova que a torne nula.

Além do mais, a mera novação do débito não implica por si só na nulidade da dívida, pois o devedor continua com a obrigação de quitá-la. Nesse caso, quando demonstrada a existência de contratações sucessivas, admite-se a revisão da
cadeia negocial
, o que nem sequer foi postulado nestes autos.

O apelante diz ainda que se cuida de relação de consumo e que os juros incidentes são extorsivos e capitalizados indevidamente.

O STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a relativização do princípio
pacta sunt servanda
; por conseguinte, autoriza ao julgador a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, e a sua revisão, se verificadas as ilegalidades mencionadas.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (ReSP 1.061.530/RS).

Na CCB em discussão, os juros mensais são de 0,970636% e os anuais de 12.290005%, e o apelante não comprovou que estariam acima da média de mercado para o mesmo tipo de operação.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Além do mais, o empréstimo foi na modalidade Cédula de Crédito Bancário, e a Lei 10.931/2004 (art. 28, I) autoriza a capitalização de juros nessa hipótese.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão (id n. 76541458, pág. 53), e como foi celebrado em 2010, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021